Tribunal: TJSP
Processo: 1509998-79.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – Repropositura – multa administrativa- Exercício de 2008 – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Extinção de ação executiva precedente por suposta ausência de interesse de agir, diante do caráter antieconômico – Prazo inicial que foi interrompido com a propositura da ação, nos termos do entendimento do STJ a respeito do tema, no âmbito do

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – Repropositura – multa administrativa- Exercício de 2008 – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Extinção de ação executiva precedente por suposta ausência de interesse de agir, diante do caráter antieconômico – Prazo inicial que foi interrompido com a propositura da ação, nos termos do entendimento do STJ a respeito do tema, no âmbito do REsp. no 1.120.295/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973. – Termo inicial para a repropositura contado do trânsito em julgado da sentença que anteriormente extinguiu a execução - Precedente do STJ e desta Câmara - Recurso provido.